Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714750-24.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA MAGALHAES LIMA, BANCO PAN S.A, CM TRANSPORTADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME APELADO: CM TRANSPORTADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, BANCO PAN S.A, VANESSA MAGALHAES LIMA D E S P A C H O Considerando o pedido de gratuidade de justiça, formulado por CM TRANSPORTADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, bem como o teor da súmula 408 do Superior Tribunal de Justiça, intime-se a empresa em tema para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar seu atual status de inatividade, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator